Tribunal: STJ
Processo: 0028529-68.2008.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939476 - DF(2025/0179957-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
FISCAIS
FEDERAIS
AGROPECUÁRIOS
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES ROCHA DE TOLEDO
AGRAVADO
: STELA DALVA ELMAES DE MARSILLAC
AGRAVADO
: STELA MARIS COELHO ROSA
AGRAVADO
: SUELY DE OLIVEIRA MENDONCA
AGRAVADO
: TEREZA DE JESUS FONSECA TELLES DE MENEZES
AGRAVADO
: WILMA BEZERRA LUZ
AGRAVADO
: ZILDA FELIPPE MANGAS FERREIRA
AGRAVADO
: ZULMA RAMOS BARRETTO
AGRAVADO
: ADILIA BARBOSA DE MEDEIROS
AGRAVADO
: ANA MARIA TOSCANO DANTAS
AGRAVADO
: ANTONIA PEREIRA FONTENELLE
AGRAVADO
: LUZIA CAVALCANTE DE SOUZA
AGRAVADO
: EDENE FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCIO MARCELINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVADO
: CAROLINA MARIA DE MATTOS
AGRAVADO
: ENEIDA CHIAPPETTA SILVA HAYASHI
AGRAVADO
: ELITA CHIAPPETTA SILVA
AGRAVADO
: RAUL DE MATTOS NETO
AGRAVADO
: YVONE RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA GISELDA PEREIRA DE MELLO BITTENCOURT
AGRAVADO
: WANDA AMORIM JOVIANO
AGRAVADO
: MARIA CARMEN PEREIRA SOUZA
AGRAVADO
: MARIA CLOTILDE JOHANN SOUTO
ADVOGADOS
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. EXECUÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
COISA
JULGADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55180213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d6ab4b3-059b-46e0-b51f-2aa3bfcea2c0

1. As questões controvertidas, objeto do recurso especial, referem-se à ilegitimidade
ativa por ausência de filiação direta dos exequentes à associação impetrante e
à violação à coisa julgada quanto ao percentual da GDAFA.
2. A legitimidade ativa dos particulares foi afirmada pelo Tribunal de origem com base
em prova documental, qual seja, o estatuto da associação nacional, e a violação à
coisa julgada foi avaliada com base no teor do processo originário, que também
ingressa neste feito como prova documental. A alteração dessas conclusões ensejaria
o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da
("A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ
prova não enseja recurso especial").

3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d6ab4b3-059b-46e0-b51f-2aa3bfcea2c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939476 - DF(2025/0179957-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
FISCAIS
FEDERAIS
AGROPECUÁRIOS
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES ROCHA DE TOLEDO
AGRAVADO
: STELA DALVA ELMAES DE MARSILLAC
AGRAVADO
: STELA MARIS COELHO ROSA
AGRAVADO
: SUELY DE OLIVEIRA MENDONCA
AGRAVADO
: TEREZA DE JESUS FONSECA TELLES DE MENEZES
AGRAVADO
: WILMA BEZERRA LUZ
AGRAVADO
: ZILDA FELIPPE MANGAS FERREIRA
AGRAVADO
: ZULMA RAMOS BARRETTO
AGRAVADO
: ADILIA BARBOSA DE MEDEIROS
AGRAVADO
: ANA MARIA TOSCANO DANTAS
AGRAVADO
: ANTONIA PEREIRA FONTENELLE
AGRAVADO
: LUZIA CAVALCANTE DE SOUZA
AGRAVADO
: EDENE FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCIO MARCELINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVADO
: CAROLINA MARIA DE MATTOS
AGRAVADO
: ENEIDA CHIAPPETTA SILVA HAYASHI
AGRAVADO
: ELITA CHIAPPETTA SILVA
AGRAVADO
: RAUL DE MATTOS NETO
AGRAVADO
: YVONE RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA GISELDA PEREIRA DE MELLO BITTENCOURT
AGRAVADO
: WANDA AMORIM JOVIANO
AGRAVADO
: MARIA CARMEN PEREIRA SOUZA
AGRAVADO
: MARIA CLOTILDE JOHANN SOUTO
ADVOGADOS
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. EXECUÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
COISA
JULGADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54227437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: ad9adca9-8341-4975-b1b5-3451be64456b

1. As questões controvertidas, objeto do recurso especial, referem-se à ilegitimidade
ativa por ausência de filiação direta dos exequentes à associação impetrante e
à violação à coisa julgada quanto ao percentual da GDAFA.
2. A legitimidade ativa dos particulares foi afirmada pelo Tribunal de origem com base
em prova documental, qual seja, o estatuto da associação nacional, e a violação à
coisa julgada foi avaliada com base no teor do processo originário, que também
ingressa neste feito como prova documental. A alteração dessas conclusões ensejaria
o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da
("A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ
prova não enseja recurso especial").

3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela UNIÃO contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da aplicação do disposto na incidência da
para rever
Súmula 7/STJ
as conclusões do Tribunal de origem acerca da alegada violação à coisa julgada e
sobre a legitimidade ativa dos particulares.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 2.439-2.440):

Quanto à incidência da
forçoso concluir que não se
súmula 07/STJ,
adequa ao caso concreto. Entendeu a decisão agravada que os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não
ocorreu ofensa à coisa julgada – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatório.
Nas razões do recurso especial, a União requer apenas a observância
do artigo 502 do CPC, no que diz respeito à coisa julgada formada e
incontroversa, tendo em vista que, no caso concreto, a questão do
percentual em que concedida a GDAFA aos servidores em atividade, ou
seja, no seu limite máximo, no percentual de 50% (cinquenta por cento).
A matéria do recurso traz questão de direito atinente à interpretação do
título executivo judicial, nos termos em que expressos. Logo, não há
questão relativa a fato e prova e sim à interpretação na premissa menor
(comando judicial) à luz da premissa maior (dispositivos legais).
(...)
Da mesma forma, incidência da
não se adequa ao caso
súmula 07/STJ
concreto, pois não há discussão sobre filiados ou não, nem sobre a
extensão do título executivo, mas sim quanto à natureza da entidade
coletiva, a qual resta incontroversa nos autos do processo. Vejamos.
(...)
Documento eletrônico VDA54227437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: ad9adca9-8341-4975-b1b5-3451be64456b

Em detrimento do fundamento acima transcrito, a União suscitou que a
entidade coletiva (ANFFA) é nacional e a ela não estão vinculados os
servidores, os quais estão vinculados apenas às associações estaduais,
reais associadas da ANFFA.
Note-se que não se está discutindo provas ou fatos como a
necessidade de autorização, admitindo ela inexigível em mandado de
segurança coletivo, mas sim o pressuposto da substituição processual,
que corresponde à qualidade de associado à ANFFA.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 2.445-
2.452).
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade dos recorridos
com fundamento em previsão do estatuto da associação nacional, nos seguintes
termos:

11. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa dos exequentes para
figurarem no presente feito, porquanto são filiados às Associações
Estaduais e não à ANFFA, também não merece ser acolhida, uma vez
que o estatuto da ANFFA é claro ao mencionar, em seu artigo 2o, que a
ANFFA congrega as Associações Estaduais, bem como os Fiscais
Federais Agropecuários associados àquelas.
12. Ademais, no artigo 3o do referido estatuto há menção objetiva de
que a ANFFA representará, substituirá e defenderá as associações
estaduais filiadas
os seus associados direitos, que são os Fiscais
e/ou
Federais Agropecuários, substituídos no presente feito (fl. 2.244).

Outrossim, o acórdão afastou a violação à coisa julgada, porquanto o título
executivo judicial acolheu pedido de concessão do benefício em seu percentual
máximo, que era de 55% (cinquenta e cinco por cento) ao tempo do trânsito em julgado.
:
In verbis
Documento eletrônico VDA54227437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: ad9adca9-8341-4975-b1b5-3451be64456b

21. O título judicial reconheceu o direito dos exequentes, na condição
de inativos da categoria de Fiscais Agropecuários do Ministério da
Agricultura, à percepção da GDAFA em seu grau máximo, conforme
tratamento dispensado aos servidores em atividade, o que inclui, por
consecução lógica, o percentual majorado, no curso do processo, pela
de 50% para 55%, em razão da sobredita paridade
Lei 10.883/2004,
assegurada pelo julgado, que deve ser observado no momento da
execução.
22. Dessa forma, não há falar em afronta à coisa julgada. Desde a
propositura da demanda, a União possui o pleno conhecimento acerca
da extensão do direito vindicado pelos exequentes: a Gratificação de
Desempenho de Atividades de Fiscalização Agropecuária em seu limite
máximo, ou seja, o mesmo tratamento dispensado aos seus pares do
serviço ativo, até que surjam as razões para o
instituído pela
discrímen
norma, ou, como no caso, a extinção da gratificação.
23. Do mesmo modo, não merece ser acolhida a alegação da apelante
de que a alteração do título judicial, para fazer constar o acréscimo de
5% determinado pela
poderia ter sido postulada pelos
Lei 10.883/2004,
representados no momento processual dos embargos declaratórios,
considerando que o título executivo transitou em julgado posteriormente
à edição da referida lei. Com efeito, a veiculação desse tema em sede
de embargos à execução não se mostra inoportuna ou intempestiva,
porquanto a alteração no percentual da Gratificação, elevando-o de 50
para 55%, deu-se no curso da demanda, não podendo a embargante
alegar qualquer surpresa a respeito (fl. 2.249).

A alteração das conclusões do Tribunal
, acerca da legitimidade ativa
a quo
dos recorridos, e da ausência de violação à coisa julgada, ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
Súmula 7/STJ
especial").
Deveras, consoante os trechos dos acórdãos acima destacados, a
legitimidade ativa dos recorridos foi afirmada com base em prova documental, qual
seja, o estatuto da associação nacional, e a violação à coisa julgada foi avaliada com
base no teor do processo originário, que também ingressa neste feito como prova
documental.
Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
Documento eletrônico VDA54227437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: ad9adca9-8341-4975-b1b5-3451be64456b

COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTENSÃO A
TODA A CATEGORIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os sindicatos
e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm
legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos
de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ
coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites
subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar
todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados" (
relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão
REsp 1.843.249/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
.
17/12/2021)
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, no que se refere
aos limites subjetivos da coisa julgada, a fim de afastar a conclusão
pela
legitimidade
do
servidor,
ora
agravado,
demandaria
necessariamente o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
relator
2.349.224/TO,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
4/3/2024,
de
.
7/3/2024)

Por fim, ressalto que os efeitos vinculantes da tese firmada no julgamento do
Recurso Especial
não abrange o caso dos autos, porquanto limitada a
1.235.513/AL
analisar questão relativa à revisão geral de remuneração instituída pelas Leis
; e
8.622/1993
8.627/1993.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: ad9adca9-8341-4975-b1b5-3451be64456b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.476 / DF
Número Registro: 2025/0179957-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00285296820084013400 200834000286853 285296820084013400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FISCAIS FEDERAIS
AGROPECUÁRIOS
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES ROCHA DE TOLEDO
AGRAVADO
: STELA DALVA ELMAES DE MARSILLAC
AGRAVADO
: STELA MARIS COELHO ROSA
AGRAVADO
: SUELY DE OLIVEIRA MENDONCA
AGRAVADO
: TEREZA DE JESUS FONSECA TELLES DE MENEZES
AGRAVADO
: WILMA BEZERRA LUZ
AGRAVADO
: ZILDA FELIPPE MANGAS FERREIRA
AGRAVADO
: ZULMA RAMOS BARRETTO
AGRAVADO
: ADILIA BARBOSA DE MEDEIROS
AGRAVADO
: ANA MARIA TOSCANO DANTAS
AGRAVADO
: ANTONIA PEREIRA FONTENELLE
AGRAVADO
: LUZIA CAVALCANTE DE SOUZA
AGRAVADO
: EDENE FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCIO MARCELINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Documento eletrônico VDA55148228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: 62e9b981-c729-4fc5-9582-578377a04eef

AGRAVADO
: CAROLINA MARIA DE MATTOS
AGRAVADO
: ENEIDA CHIAPPETTA SILVA HAYASHI
AGRAVADO
: ELITA CHIAPPETTA SILVA
AGRAVADO
: RAUL DE MATTOS NETO
AGRAVADO
: YVONE RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA GISELDA PEREIRA DE MELLO BITTENCOURT
AGRAVADO
: WANDA AMORIM JOVIANO
AGRAVADO
: MARIA CARMEN PEREIRA SOUZA
AGRAVADO
: MARIA CLOTILDE JOHANN SOUTO
ADVOGADOS : MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FISCAIS FEDERAIS
AGROPECUÁRIOS
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES ROCHA DE TOLEDO
AGRAVADO
: STELA DALVA ELMAES DE MARSILLAC
AGRAVADO
: STELA MARIS COELHO ROSA
AGRAVADO
: SUELY DE OLIVEIRA MENDONCA
AGRAVADO
: TEREZA DE JESUS FONSECA TELLES DE MENEZES
AGRAVADO
: WILMA BEZERRA LUZ
AGRAVADO
: ZILDA FELIPPE MANGAS FERREIRA
AGRAVADO
: ZULMA RAMOS BARRETTO
AGRAVADO
: ADILIA BARBOSA DE MEDEIROS
AGRAVADO
: ANA MARIA TOSCANO DANTAS
AGRAVADO
: ANTONIA PEREIRA FONTENELLE
AGRAVADO
: LUZIA CAVALCANTE DE SOUZA
AGRAVADO
: EDENE FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCIO MARCELINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVADO
: CAROLINA MARIA DE MATTOS
AGRAVADO
: ENEIDA CHIAPPETTA SILVA HAYASHI
AGRAVADO
: ELITA CHIAPPETTA SILVA
Documento eletrônico VDA55148228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: 62e9b981-c729-4fc5-9582-578377a04eef

AGRAVADO
: RAUL DE MATTOS NETO
AGRAVADO
: YVONE RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA GISELDA PEREIRA DE MELLO BITTENCOURT
AGRAVADO
: WANDA AMORIM JOVIANO
AGRAVADO
: MARIA CARMEN PEREIRA SOUZA
AGRAVADO
: MARIA CLOTILDE JOHANN SOUTO
ADVOGADOS : MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: 62e9b981-c729-4fc5-9582-578377a04eef